Tribunal: TJMT
Processo: 0030169-73.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030169-73.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), RUTH PEREIRA SCHWIND - CPF: 654.274.831-87 (APELANTE), ALDO SCHWIND NETO - CPF: 275.019.731-72 (APELANTE), GYSELLE PEREIRA SCHWIND - CPF: 362.060.321-91 (APELANTE), PAULO CESAR PEREIRA SCHWIND - CPF: 495.463.171-87 (APELANTE), RONALD PEREIRA SCHWIND - CPF: 862.008.281-72 (APELANTE), ELIANE ANTUNES PAGOT - CPF: 405.539.901-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASTREINTES – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão que comina
astreintes
não preclui e tampouco faz coisa julgada (Tema 706), motivo por que pode ser reduzida a qualquer tempo quando verificada sua excessividade, o que é o caso dos autos.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALDO SCHWIND NETO E OUTROS contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0030169-73.2014.8.11.0041), acolheu os embargos para reduzir o valor arbitrado a título de multa diária para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem ainda limitar a pena pecuniária pelo período de 30 (trinta) dias de descumprimento da decisão, condenando os Embargados/Apelados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Em suas razões, defende a necessidade de manutenção do valor da
astreintes
considerando o período de 211 (duzentos e onze) dias de descumprimento da decisão judicial (06/07/2013 até 06/02/2014).

Cita que o valor da multa já foi ratificado em Segundo Grau, quando da apreciação do recurso de apelação interposto nos autos principais (Cód. 452007), não sendo cabível nova apreciação em sede de Embargos à Execução.

Alega que a sentença é extra petita, visto que o Estado de Mato Grosso não acostou nos autos memória de cálculo a justificar excesso de execução.

Pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença a fim de que seja mantido o valor da multa tal qual originariamente fixado.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 2419161.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 2968445, se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso por ausência “
circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022